Tribunal: TJMT
Processo: 0002750-51.2012.8.11.0008
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002750-51.2012.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE LUIS GONCALVES - CPF: 314.385.631-91 (APELADO), SIDNEI GONCALVES - CPF: 828.067.808-53 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (APELANTE), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), LUCIANA VERISSIMO GONCALVES - CPF: 796.253.981-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CUMULADO COM DANOS MORAIS E MATERIAIS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO
– INTEMPESTIVIDADE DO APELO – PRELIMINAR REJEITADA - EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR DO VEÍCULO, FATO QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A COBERTURA DO SEGURO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OU COMPROVAÇÃO DE QUE A CAUSA DO ACIDENTE OCORREU DIANTE DA EMBRIAGUEZ DA CONDUTORA DO VEÍCULO SEGURADO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O equívoco no endereçamento da peça recursal protocolada no prazo legal, não enseja a intempestividade do apelo, eis que se trata de erro escusável e evidentemente não justifica o seu não conhecimento.

2.
Embora o laudo pericial realizado pela POLITEC (id. 145907680 – págs. 157 e 158) tenha constatado que a condutora do veículo, que, infelizmente, tanto ela quanto a passageira, vieram a falecer, havia consumido bebida alcoólica, tal fato, por si só, não justifica a recusa do pagamento da indenização pleiteada.

3.
Tanto é assim que a jurisprudência é pacífica no sentido da ilegalidade praticada pela seguradora em negar a cobertura do seguro quando não comprove que a embriaguez do condutor do veículo tenha sido a causa determinante para a ocorrência do acidente.

4.
E, no caso dos autos, da análise de todo o processado, nada foi demonstrado e comprovado que o estado de embriaguez da condutora foi a causa determinante para a ocorrência do acidente.

5.
Nesse contexto, tendo em conta que o requerente, ora apelado, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
HDI SEGUROS S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro cumulado com Danos Morais e Materiais causados por Acidente de Trânsito de n.º 0002750-51.2012.8.11.0008, ajuizada por
JOSÉ LUIS GONÇALVES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para

i. condenar a requerida ao pagamento do seguro previsto no contrato, no valor de R$ 52.067,40 (cinquenta e dois mil e sessenta e sete reais e quarenta centavos), correspondente a 105% (cento e cinco por cento) da Tabela FIPE, vigente na data do sinistro, corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do evento danoso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação;

ii. condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), referente a cobertura de acidentes pessoais de passageiros (APP), corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do evento danoso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação; e

iii. condenar a requerida ao pagamento das despesas, custas processuais e dos honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 145907687 – págs. 2 a 20), a requerida, ora apelante, sustenta que a recusa do pagamento da indenização é legítima, uma vez que o sinistro com o veículo segurado ocorreu em razão da condutora, filha do segurado/requerente, ora apelado, estar embriagada.

Salienta que, conforme laudo pericial realizado pela POLITEC, demonstrou que a condutora do veículo, no momento do acidente, havia ingerido bebida alcoólica, cujo percentual apurado foi extremamente superior ao permitido por lei.

Ainda, aponta a falta de boa-fé objetiva do requerente, ora apelado, já que, mesmo reconhecendo a eficácia do contrato, questiona seus termos sem qualquer resquício de irregularidade.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 145907691 – págs. 1 a 19), o requerente, ora apelado, preliminarmente, aponta a intempestividade do apelo.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO).

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, o requerente, ora apelado, preliminarmente, aponta a intempestividade do apelo.

Não assiste razão ao requerente, ora apelado.

Isso porque, o equívoco no endereçamento da peça recursal protocolada no prazo legal, não enseja a intempestividade do apelo, eis que se trata de erro escusável e evidentemente não justifica o seu não conhecimento.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA DENTRO DO PRAZO LEGAL. EQUÍVOCO NO ENDEREÇAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. MERO ERRO MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. APROVEITAMENTO. INTEMPESTIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. FLAGRANTE INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.º 5 E 7/STJ.

1.
Desde que protocolada no prazo legal, a ocorrência de mero equívoco no endereçamento da peça processual e o protocolo em cartório diverso, não descaracteriza a sua tempestividade.

2. Ausente a similitude de base fática entre os arestos comparados, não há como se caracterizar a divergência jurisprudencial.

3. A matéria suscitada apenas nas razões do regimental caracteriza inovação recursal.

4. A discussão quanto à quitação dos débitos contratuais foi dirimida no acórdão recorrido mediante a interpretação de cláusulas contratuais e análise do material fático-probatórios dos autos, não podendo a questão ser revista em âmbito de Recurso Especial, ante os óbices dos Enunciados n.º 5 e 7/STJ.

5. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp n. 1.451.246/RO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 23/10/2017.)” (grifo nosso).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de intempestividade do recurso.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Cobrança de Seguro cumulado com Danos Morais e Materiais causados por Acidente de Trânsito de n.º 0002750-51.2012.8.11.0008, ajuizada por JOSÉ LUIS GONÇALVES em face de HDI SEGUROS S.A, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta que a recusa do pagamento da indenização é legítima, uma vez que o sinistro com o veículo segurado ocorreu em razão da condutora, filha do segurado/requerente, ora apelado, estar embriagada.

Salienta que, conforme laudo pericial realizado pela POLITEC, demonstrou que a condutora do veículo, no momento do acidente, havia ingerido bebida alcoólica, cujo percentual apurado foi extremamente superior ao permitido por lei.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, embora o laudo pericial realizado pela POLITEC (id. 145907680 – págs. 157 e 158) tenha constatado que a condutora do veículo, que, infelizmente, tanto ela quanto a passageira, vieram a falecer, havia consumido bebida alcoólica, tal fato, por si só, não justifica a recusa do pagamento da indenização pleiteada.

Tanto é assim que a jurisprudência é pacífica no sentido da ilegalidade praticada pela seguradora em negar a cobertura do seguro, quando não comprove que a embriaguez do condutor do veículo tenha sido a causa determinante para a ocorrência do acidente.

E, no caso dos autos, da análise de todo o processado, nada foi demonstrado e comprovado que o estado de embriaguez da condutora foi a causa determinante para a ocorrência do acidente.

A propósito, acerca da matéria, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - RECUSA DO PAGAMENTO POR EMBRIAGUEZ DO SEGURADO CONDUTOR – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO DEMONSTRADO – RECUSA INJUSTIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O fato de o segurado estar embriagado no momento em que ocorreu o acidente de automóvel que ocasionou a sua morte, não exclui, por si só, o direito do beneficiário à indenização do seguro, exceto quando esse fator promove significativo incremento do risco de ocorrência do sinistro, circunstância esta que não restou demonstrada.

A recusa indevida/injustificada do pagamento da indenização securitária enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano in re ipsa. (AgRg no AREsp 595.031/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 08/08/2016).

Não comporta redução o valor arbitrado a título de danos morais quando fixado em valor razoável.

(N.U 0025304-07.2014.8.11.0041, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018)”

Ainda, nesse mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“
APELAÇÃO CÍVEL. Acidente de trânsito. Seguro facultativo de veículo. Ação de cobrança. Procedência. Apelo da seguradora. Embora comprovada a ingestão de álcool pelo condutor do veículo segurado, é certo que tal fato, por si só, não afasta o pagamento da indenização pela seguradora. Conjunto probatório que demonstra que o evento ocorreria independentemente desta condição, mormente pelo fato de que o motorista do caminhão, terceiro envolvido, não era habilitado nesta categoria. Embora o acordo extrajudicial celebrado entre o condutor do veículo segurado e o terceiro tenha ocorrido sem a anuência da seguradora, não houve demonstração de má-fé do segurado, tampouco de prejuízo àquela. Indenizações devidas. Incidência dos juros moratórios e da correção monetária corretamente fixada. Taxa Selic inaplicável. Entrega do documento de transferência do veículo que deve ser efetivada após o pagamento da condenação imposta. Inteligência do art. 786 do CC. Recurso desprovido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1009564-21.2021.8.26.0011; Relator (a): Maria de Lourdes Lopez Gil; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2022; Data de Registro: 27/10/2022)

Nesse contexto, tendo em conta que o requerente, ora apelado, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, tendo em conta que a requerida, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e em observância ao disposto no §11, do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono do requerente, ora apelado, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022